Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703136-31.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES AGRAVADO: ROSIMIRA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID no 77850307) interposta por NAD JANE MAGALHÃES BERTOLDO contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por ROSIMIRA MARIA DA SILVA, apelada. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido na apelação. Existe pedido na contestação (ID no 69295299), mas essa deixou de ser apreciada em razão de decisão (ID no 69295609) que a considerou intempestiva e decretou a revelia da parte Ré. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido, intime-se a parte apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Tudo cumprido, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador